Tribunal: TJMT
Processo: 1025736-45.2022.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025736-45.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PETROBASE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI - CNPJ: 04.542.830/0001-00 (APELANTE), LUCIDREIA DUARTE - CPF: 714.170.010-20 (ADVOGADO), DERCIO LUIZ CHASSOT JUNIOR - CPF: 658.283.640-49 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0193-99 (APELADO), CAROLINA DE MARSILLAC LESSA - CPF: 159.863.527-18 (ADVOGADO), ISABELLA DO CANTO E MELLO PEREIRA - CPF: 160.652.607-38 (ADVOGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), ANA LUCIA VEDOVELLI - CPF: 091.158.158-89 (ADVOGADO), JULIA DA COSTA CARLOS - CPF: 165.006.597-32 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – “AÇÃO ORDINÁRIA” DE COBRANÇA – VALE-PEDÁGIO E CLÁUSULA PENAL PREVISTA NO ART. 8º DA LEI N. 10.209/2001 – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA – EMPRESA SUBCONTRATADA – TRANSPORTE DE CARGA – LEGITIMIDADE – COBRANÇA DE PEDÁGIO NÃO ADIANTADO PELO EMBARCADOR – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO

PROVIDO
.

A
empresa subcontratada para realizar o transporte da mercadoria é parte legítima para figurar no polo ativo da ação de cobrança dos valores referentes ao vale-pedágio e à cláusula penal prevista no art. 8º da Lei n. 10.209/2001.

No caso, a Recorrente, por ter sido subcontratada para realizar transporte terrestre de carga (milho em grãos), é quem efetivamente realizou o frete e, em tese, pagou os valores do pedágio, portanto, detém legitimidade para ingressar com a demanda, não havendo que se falar em legitimidade dos motoristas dos caminhões, pois são apenas prepostos da empresa.

O STF, quando do julgamento da ADI n. 6.301 e seus respectivos Embargos de Declaração, de relatoria da Ministra Carmen Lúcia, declarou a constitucionalidade do art. 8º da Lei n. 10.209/01 e a aplicabilidade do dispositivo tanto a pessoas físicas quanto a pessoas jurídicas.

Legitimidade da parte autora reconhecida. Sentença desconstituída.Apelo provido.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1025736-45.2022.8.11.0003

APELANTE: PETROBASE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS EIRELI

APELADA: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PETROBASE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS EIRELI
contra sentença que julgou extinta sem resolução do mérito a “
Ação Ordinária”
movida em face de
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.,
por acolher a preliminar de ilegitimidade ativa, e condenou a parte autora ao pagamento

das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, devendo ser observada a gratuidade da justiça deferida.

A Apelante aduz, em suma, a necessidade de reforma da sentença para afastar a preliminar de ilegitimidade ativa, alegando que, nesse ponto, a decisão também extrapolou os limites do pedido, sendo, portanto,
ultra petita
.

Assevera que, quanto à ilegitimidade ativa, o STF já decidiu que a Lei n. 10.209/2001 é aplicável tanto aos motoristas autônomos quanto às empresas transportadoras, independente da quantidade de caminhões.

Afirma que o entendimento jurisprudencial pátrio é no sentido de que o titular da ação é o motorista autônomo ou a empresa contratada proprietária do caminhão, e não o motorista preposto da mesma.

Defende, com isso, ser parte legítima para propor ação visando cobrar os valores referentes aos pedágios não adiantados pela empresa embarcadora, ora Apelada, bem como a indenização em dobro prevista no art. 8º da Lei n. 10.209/2001.

Pugna pelo provimento do apelo, com o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento.

Isento de preparo, conforme certificado junto ao ID. 203025184.

Contrarrazões ID. 202656657, em que a Apelada defende a regularidade do julgamento, não havendo que se falar em sentença
ultra petita
.

No mais, suscita prejudicial de mérito de prescrição, protesta pela não inversão do ônus da prova, aventa ilegitimidade passiva, inépcia da inicial, ausência de causa de pedir válida e de documentação indispensável.

No mérito, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou extinta sem resolução do mérito a “
Ação Ordinária”,

acolhendo a preliminar de ilegitimidade ativa, e condenando a parte autora ao pagamento

das custas processuais e dos honorários advocatícios, devendo ser observada a gratuidade da justiça deferida.

Compulsando os autos, verifica-se que
o Recurso comporta provimento,
visto que é incabível,
in casu,
a extinção do feito em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa.

Isso porque, a Apelante, empresa subcontratada para realizar o transporte da mercadoria, é parte legítima para figurar no polo ativo da ação de cobrança dos valores referentes ao vale pedágio e à cláusula penal prevista no art. 8º da Lei n. 10.209/2001.

Em outras palavras, a Recorrente, por ter sido subcontratada para realizar transporte terrestre de carga (milho em grãos), é quem efetivamente realizou o frete e, em tese, pagou os valores do pedágio, portanto, detém legitimidade para ingressar com a demanda, não havendo que se falar em legitimidade dos motoristas dos caminhões, pois são apenas prepostos da empresa.

Ora, a transportadora requerente que, tendo sido a efetiva responsável pela realização dos fretes objeto de discussão nos autos, guarda plena legitimidade para reclamar em juízo a indenização pelo descumprimento da obrigação do adiantamento do vale pedágio.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes desta E. Corte:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA - ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA - PRELIMINARES REJEITADAS - VALE-PEDÁGIO - INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001 - CABIMENTO - NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL NA ADI 6031/DF - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA - INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSOS DAS RÉS NÃO PROVIDOS.

É parte legítima para figurar no polo ativo da ação de cobrança dos valores referentes ao vale-pedágio e à cláusula penal prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 a empresa subcontratada para realizar o transporte da mercadoria, que efetivamente tenha efetuado o pagamento dos pedágios (Precedente desta Corte - AP nº. 1005741-56.2016.8.11.0003).

Se a norma define como embarcador o proprietário original da carga, ele é responsável pelo pagamento do pedágio, nos termos do art. 1º, §§1º e 2º, Lei nº. 10.209/2001, portanto legitimado a figurar no polo passivo da respectiva Ação de Cobrança.

A penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC/02 (REsp nº. 1.694.324/SP). Tal regra foi declarada constitucional pelo STF, ao apreciar a ADI 6031/DF.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários (art. 86, parágrafo único, do CPC).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente estabelecida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, §11, do CPC).
(N.U 1003277-59.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DA DEMANDADA – REJEITADA – LEI DO VALE-PEDÁGIO (LEI Nº 10.209/2001) –ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO PELO EMBARCADOR OU PELO EQUIPARADO NÃO EFETUADO – DESCUMPRIMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA– REJEITADA –PAGAMENTO DO PEDÁGIO – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA QUE CONTRATOU O SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – CLÁUSULA PENAL ESTABELECIDA PELO ARTIGO 8º DA MENCIONADA LEI – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. 1. Apontada satisfatoriamente a razão da irresignação pela ré recorrente, deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. 2. É parte legítima para figurar no polo ativo da ação de cobrança dos valores referentes ao vale-pedágio e da cláusula penal prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 a empresa contratada para realizar o transporte da mercadoria, que efetivamente tenha efetuado o pagamento dos pedágios. 3. O art. 8º da Lei 10.209/2001 prevê que o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete em caso de infração aos dispositivos legais, não havendo falar em inconstitucionalidade da norma. 5. Embora o art. 412 do CC diga que o “valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal”, a hipótese dos autos não envolve multa contratual estipulada mercê da livre deliberação dos contratantes, e sim de sanção legal imposta com redobrada censura e rigor justamente para coibir prática ilícita deplorada pelo próprio legislador. E, pela mesma razão, não tem aplicação a regra do art. 413 do CC, eis que o ajuste equitativo só é cabível na hipótese de estipulação de cláusula penal em pacto privado, e não quando o próprio legislador comina a multa a já fixa a extensão da sanção econômica de aplicação obrigatória ao destemido infrator. 5. Recurso do autor provido e recurso da requerida desprovido.
(N.U 1003734-77.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 27/08/2020)

No mesmo norte é o entendimento do TJSP:

APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - Contrato de transporte - Vale-pedágio - Sentença de procedência - Insurgência das requeridas. INÉPCIA DA INICIAL - Inocorrência - Procedimento ordinário - Petição inicial que atende plenamente aos requisitos do artigo 319, do Código de Processo Civil, não se ressentido de nenhum dos vícios elencados no § 1º, do artigo 330, do mesmo Diploma Legal.
ILEGITIMIDADE ATIVA - Inocorrência - Indicação nominal do motorista no contrato de transporte firmado entre a autora e a embarcadora corré que não indica ocorrência de subcontratação - Transportadora requerente que, tendo sido a efetiva responsável pela realização do frete objeto de discussão nos autos, guarda plena legitimidade para reclamar em juízo a indenização pelo descumprimento da obrigação do adiantamento do vale-pedágio.
PRESCRIÇÃO - Pedido fundado na sanção prevista no artigo 8º da Lei 10.209/01, relativa ao não adiantamento do vale-pedágio pela empresa embarcadora, que está sujeito ao prazo geral decenal de prescrição, tratado no artigo 205 do Código Civil, e não ao prazo ânuo estipulado no artigo 18 da Lei 11.442/07, atinente à pretensão de reparação de danos relativos ao contrato de transporte - Precedentes desta C. 38ª Câmara de Direito Privado - Hipótese de prescrição afastada. VALE-PEDÁGIO - Recibo de pagamento carreado aos autos pela requerente que revela que o adiantamento do frete contratado foi decotado do valor do vale-pedágio - Obrigação legal cujo descumprimento enseja sanção objetivamente prevista no referido artigo 8º da Lei 10.209/01 - Conjunto probatório dos autos que comprova a rota pedagiada percorrida pela transportadora - Desnecessidade da comprovação do efetivo desembolso com os pedágios - Dobra do frete devida. REDUÇÃO PROPORCIONAL - Descabimento - Multa equivalente ao valor dobrado do frete contratado, prevista na aludida norma, que não enseja enriquecimento sem causa - Artigos 412 e 414 do Código Civil que, à luz do princípio da especialidade, não encontram campo de aplicação na espécie - Minoração descabida - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Fundamentos da r. sentença recorrida ratificados, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Sentença mantida - RECURSOS NÃO PROVIDOS.
(TJSP;

Apelação Cível 1042565-87.2022.8.26.0002; Relator (a): LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/12/2023; Data de Registro: 18/12/2023)

Por fim, ressalte-se que o STF, quando do julgamento da ADI n. 6.301 e seus respectivos Embargos de Declaração, de relatoria da Ministra Carmen Lúcia, declarou a constitucionalidade do art. 8º da Lei n. 10.209/01 e a aplicabilidade do dispositivo tanto a pessoas físicas quanto a pessoas jurídicas.

Nessa senda, não se pode permitir que a Apelada, que utilizou o serviço de transporte da autora, deixe de realizar o pagamento do vale pedágio, estipulado legalmente, apenas por não se enquadrar a Apelante como transportador rodoviário autônomo.

Por tais razões, a sentença deve ser reformada, a fim de afastar a preliminar de ilegitimidade ativa, dando regular prosseguimento ao feito, com a análise das demais questões suscitadas pelas partes.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, para reformar a sentença que extinguiu a demanda sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa, e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024